Tribunal: TJDFT
Processo: 0720042-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMININAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DISPENSA DA DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA. EMBRIAGUEZ DEMONSTRADA POR EXAME PERICIAL. ART. 306, § 2o, DO CTB. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que eles quisessem prejudicar o réu deliberadamente, como ocorreu na espécie.
3. A conduta tipificada no art. 306, § 2o, da Lei no 9.503/97, é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva, não se exigindo resultado naturalístico, configurando-se quando o agente conduz veículo automotor em estado de embriaguez, sendo irrelevante a alegação defensiva de que o réu não teria exposto a coletividade a dano potencial.
4. O juízo de adequação típica da conduta do réu ao art. 306 do CTB prescinde da realização do teste do etilômetro. Com efeito, observado o seu direito de contraprova, admitem-se outros meios de prova para a comprovação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, v. g., teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal.
5. Recurso conhecido e desprovido.